Tribunal: TJBA
Processo: 0539270-92.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0539270-92.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Jorge Dias Rocha Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL (POR DUAS VEZES). ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, IV, VI, E ARTIGO 129, CAPUT (POR DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PREFACIAIS. NULIDADE SUSCITADA POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AFASTADA. PEDIDO QUE, NAQUELE TEMPO, FORA FORMULADO MEDIANTE ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PELA LEITURA, EM JUÍZO, DA PEÇA ACUSATÓRIA PERANTE AS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO, VISANDO À IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE ATESTADA PELO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E LAUDOS DE EXAMES DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO CONEXO. MESMO CONTEXTO FÁTICO DO CRIME DE FEMINICÍDIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE EVENTOS NÃO DESCONSTITUÍDOS DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JORGE DIAS ROCHA (ID 60060080) contra a decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador/BA (ID 60060072), que julgou procedente a ação penal em sua primeira fase procedimental, pronunciando o acusado como incurso no art. 121, §2°, I, IV e VI e art. 129, caput, ambos do Código Penal, imputando-lhe, ainda, os dispositivos vigorantes na Lei de Crimes Hediondos, para ser definitivamente julgado pelo Tribunal do Júri. 2. Prefaciais de nulidade. O recorrente suscita a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa, sob alegação de que não houve a devida apreciação da defesa prévia, e de que o Juízo a quo, quando das alegações finais apresentadas, foi omisso, por não ter analisando os pontos que foram suscitados. Argumenta, para mais, que há nulidade a macular a prova testemunhal, em decorrência da leitura prévia da denúncia perante as testemunhas, circunstância que, a seu ver, seria bastante para implicar falsas memórias. Aduz, inclusive, estar-se-ia o sistema acusatório a ser vilipendiado. Sem razão. 3. Após análise detida dos autos, nota-se que o recorrente formulou pedido de “relaxamento ou revogação da prisão preventiva”, sob alegação de que “(...) os fatos constantes na denúncia não se coadunam com a realidade fática do processo” (ID 60059506), em petitório manifestamente genérico. Verifica-se, também, que a decisão que indeferiu tal pleito se apresenta devidamente fundamentada, a quedar demonstrada, pois, a necessidade da segregação cautelar do acusado, nos moldes do art. 312 do Digesto Processual Penal. 4. No que toca à alegação de nulidade da oitiva das testemunhas aventada, mister consignar que a leitura prévia da peça acusatória perante a testemunha é incapaz de gerar nulidade a macular a audiência realizada, mormente porque, além de se tratar de ato processual público, o procedimento é essencial para que o(a) depoente tome ciência dos fatos sobre os quais será indagado. 5. Na seara do processo penal, consoante a previsão do artigo 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidades processuais reclama efetiva prova do prejuízo, para fins de aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 6. Na espécie, não restou demonstrada a existência de prejuízo à defesa técnica do recorrente, ideal e amplamente considerada. Por conseguinte, não subsiste, tampouco, eventual nulidade relativa a ser sanada. 7. Mérito. Conquanto alegue o recorrente que a decisão de pronúncia se encontra desprovida de fundamentação idônea, ao sustentar que o MM. Juiz de origem entendeu pela pronúncia do acusado com base em presunções, uma vez que ausentes os indícios de autoria e materialidade, melhor sorte não lhe assiste. 8. In casu, constata-se que a decisão de pronúncia vergastada demonstrou, suficientemente, os motivos de seu convencimento, entendendo pela admissibilidade da acusação e submissão do réu ao Conselho de Sentença com base nos documentos amealhados nos autos. 9. Infere-se que a decisão vergastada não merece reparos, porquanto há indícios suficientes de autoria, que não foram afastados pelo Recorrente. Derruídas as pretensões para fins de impronúncia quanto ao crime que vitimou Suse Bonfim Oliveira. No atual momento processual, a decisão de pronúncia é medida que se impõe. 10. Outrossim, não assiste razão ao recorrente quanto à absolvição pretendida para o crime de lesão corporal, sob alegação de ausência de representação, haja vista que o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. 11. Em relação ao pedido subsidiário, para que sejam afastadas as qualificadoras imputadas, afere-se que há elemento indiciário suficiente para tais majorantes, haja vista que não é manifestamente descabida a conclusão de que o recorrente tenha cometido a conduta, a tempo e modo, nos termos narrados. 12. Quanto às derradeiras arguições, em rechaça à segregação cautelar, apura-se que as alegações da defesa em nada prosperam, uma vez que a medida extrema restou decretada, estreme de dúvidas, em razão do descumprimento, por parte do próprio pronunciado, das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente deliberadas, ao tempo do benefício da liberdade que lhe fora concedido, porquanto não há falar em reproche na decisão. 13. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0539270-92.2019.8.05.0001, em que figuram como Recorrente, JORGE DIAS ROCHA e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, .